Tribunal: TJMT
Processo: 1054417-76.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054417-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 064.999.896-06 (APELADO), GABRIEL ARCANJO DA SILVA FILHO - CPF: 027.656.941-50 (APELADO), THIAGO MARCHI SILVA LEITE - CPF: 023.913.831-77 (APELANTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL.
PARTILHA
DE DÍVIDAS
.
COMPROVAÇÃO DO BENEFÍCIO COMUM. PARTILHA PARCIAL MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AMPLIAÇÃO DA PARTILHA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que determinou a partilha das dívidas contraídas na união estável na proporção de 50%, limitando-se ao financiamento bancário.

O apelante sustenta que a decisão desconsiderou outras dívidas adquiridas na constância da união, como despesas com cartão de crédito em seu nome e empréstimo realizado junto a seus pais, que teriam sido utilizados para custear a vida em comum
, que requerer sejam incluídas na partilha
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as dívidas contraídas pelo apelante durante a união estável devem ser incluídas na partilha, considerando a necessidade de comprovação de que os valores foram utilizados em benefício comum do casal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, o regime da comunhão parcial de bens rege a união estável, determinando a partilha de bens e dívidas adquiridos para a vida em comum.

A partilha de dívidas exige comprovação de que os valores foram destinados ao sustento da família, não bastando sua existência na constância da união.

O apelante não comprovou a existência de obrigação formal de devolução dos valores supostamente emprestados por seus pais, inexistindo contrato de mútuo ou documento que ateste sua natureza jurídica de dívida.

As despesas de cartão de crédito em nome do apelante também não foram demonstradas como utilizadas em favor da família, inexistindo prova de que tais gastos beneficiaram ambos os conviventes.

A jurisprudência orienta que apenas as dívidas comprovadamente contraídas em benefício da unidade familiar devem integrar a partilha, afastando-se a presunção automática de sua inclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A partilha de dívidas em união estável exige comprovação de que os valores foram utilizados em benefício comum do casal.

A mera existência de dívidas contraídas durante a união não implica sua inclusão automática na partilha, sendo necessário demonstrar sua destinação ao sustento da família.

O ônus da prova acerca da finalidade das dívidas incumbe à parte que pleiteia sua inclusão na partilha.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.725; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RS – APL no 50403874620198210001, Rel. Des. Carlos Eduardo
Zietlow
Duro, Sétima Câmara Cível, julgado em 31/01/2023.

TJ-MT – Apelação Cível no 10006257220218110010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/07/2022.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Thiago Marchi Silva Leite contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a partilha
das dívidas contraídas pelas partes na proporção de 50%, limitando-se ao financiamento bancário realizado junto ao Banco Inter.

O apelante sustenta que a decisão recorrida não considerou outras dívidas adquiridas na constância da união estável, em especial valores de cartão de crédito em seu nome, bem como empréstimo realizado junto a seus pais, no montante de R$ 66.880,00. Alega que tais valores foram utilizados para custear a vida em comum do casal e, portanto, deveriam ser incluídos na partilha.

Afirma que a apelada se beneficiou dos recursos oriundos do empréstimo e das despesas com cartão de crédito, mas omitiu tais débitos na ação, pretendendo atribuir-lhe integralmente tais encargos. Argumenta que os documentos anexados aos autos demonstram a existência das referidas dívidas e a destinação dos valores em prol do casal, tornando-se indevida a exclusão da partilha.

Diante disso, requer a reforma integral da sentença para que todos os débitos contraídos durante a união estável sejam partilhados igualmente entre as partes.

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que a dívida partilhada decorre de financiamento bancário efetivamente contraído pelo casal, cujas parcelas estão sendo pagas exclusivamente por ela desde outubro de 2019. Argumenta que os valores apontados pelo apelante como empréstimos de seus pais, na realidade,
tratavam-se
de auxílio financeiro concedido regularmente, sem qualquer obrigação de devolução. Além disso, afirma que as dívidas de cartão de crédito em nome do recorrente não foram comprovadas como benefício comum do casal, razão pela qual não poderiam ser objeto de partilha
(id 253091741)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos diz respeito à partilha de dívidas contraídas durante a união estável mantida entre as partes. O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada para incluir, na divisão patrimonial, valores decorrentes de empréstimos junto a seus pais e despesas contraídas em seu nome via cartão de crédito. A apelada, por outro lado, defende a manutenção do julgado, alegando que tais débitos não foram revertidos em benefício comum do casal e que o financiamento bancário partilhado foi o único comprovadamente contraído por ambos.

Nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, aplica-se ao regime da união estável, salvo convenção em contrário, o regime da comunhão parcial de bens, o que significa que os bens adquiridos onerosamente na constância da união são, em regra, comuns às partes. Da mesma forma, as dívidas assumidas em benefício do casal devem ser partilhadas, desde que devidamente comprovadas como encargos contraídos para a vida em comum.

A
sentença determinou a partilha da dívida oriunda do financiamento bancário realizado junto ao Banco Inter, reconhecendo sua natureza de encargo comum. Contudo, indeferiu o pedido do apelante quanto ao empréstimo junto aos seus pais e às dívidas de cartão de crédito, sob o fundamento de que não houve demonstração inequívoca de que tais valores foram revertidos em benefício do casal
(id 253091730)
.

No caso
, verifica-se que o apelante não produziu prova suficiente da alegada obrigação de restituição
de
valores supostamente
emprestados por seus genitores. Não há contrato formal de mútuo ou qualquer outro documento que comprove a existência da obrigação de devolução da quantia recebida, sendo legítima a conclusão no sentido de que se tratava de auxílio familiar, sem natureza jurídica de dívida.

Quanto às despesas de cartão de crédito, também não há nos autos comprovação de que os valores foram utilizados em favor da família. O simples fato de terem sido contraídos durante a união estável não implica, por si só, sua inclusão na partilha, sendo necessário que se demonstre o proveito comum, ônus que cabia ao apelante.

A jurisprudência
assentou o

entendimento
de
que a inclusão de dívidas na partilha exige demonstração clara de que os valores foram utilizados para sustentar a vida em comum, afastando-se a mera presunção de que qualquer encargo assumido durante a união configura obrigação de ambos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – PARTILHA DE BENS – ARGUIÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE A UNIÃO – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM SEM QUE SE SAIBA DA NATUREZA DA DESPESA - (...) Pelo regime da comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente durante o casamento são partilhados de forma equitativa, pois presume-se que a obrigação tenha se dado em proveito do núcleo familiar. Todavia, não há como pressupor que as pendências financeiras contraídas unicamente por um dos conviventes tenham sido revertidas em benefício da família se a parte sequer demonstra a natureza das despesas. É ônus do autor provar os fatos constitutivos do
direito alegado, nos termos do inc. I do art. 373 do CPC."

(TJ-MT - Apelação Cível 10006257220218110010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Publicado em 07/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E ALIMENTOS. PARTILHA DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REVERSÃO EM PROVEITO DA FAMÍLIA. ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE QUE ALEGA. O ônus da prova acerca da existência e finalidade das dívidas contraídas exclusivamente por um dos companheiros na constância da união estável incumbe àquele que postula a respectiva partilha. Caso em que não há prova da composição da dívida ou se os recursos dela oriundos reverteram em benefício do casal, de modo que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a reversão em proveito da família, razão pela qual não devem ser incluídos na
partilha.Apelação
desprovida.

(TJ-RS - APL: 50403874620198210001 PORTO ALEGRE, Relator.: Carlos Eduardo
Zietlow
Duro, Data de Julgamento: 31/01/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2023)

Dessa forma,
a ausência de
comprovação suficiente de que as dívidas apontadas pelo apelante foram contraídas em benefício da entidade familiar, não há fundamento para modificar o entendimento firmado na sentença recorrida
.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025